Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012108-87.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUCIENE CLEIA ZANATTA SETUBAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações.
5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora.
6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário.
7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção.
8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.
9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.
10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14, § 3o; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012108-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE CLEIA ZANATTA SETUBAL - CPF: 870.171.991-20 (RECORRIDO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025